Tribunal: TJBA
Processo: 8062183-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062183-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA OLIVEIRA PIROPO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. ORIENTAÇÃO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o declínio de competência de ofício para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva. A agravante sustenta a faculdade de ajuizamento no foro da Capital, com base no art. 52, parágrafo único, do CPC, e a impossibilidade de declínio de ofício por tratar-se de competência territorial relativa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a competência para o cumprimento individual de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo possui natureza territorial relativa, facultando a escolha do foro da capital, ou se assume natureza funcional e absoluta, vinculada ao domicílio do exequente por força de uniformização jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A competência para execuções individuais de títulos coletivos, especialmente as oriundas de mandados de segurança coletivos, possui natureza funcional e absoluta, visando à racionalização da atividade jurisdicional e à facilitação do acesso à justiça. 4. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em orientação vinculante firmada no Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000 e precedentes análogos, consolidou o entendimento de que tais demandas devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente. 5. Por possuir natureza funcional, a incompetência pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não incidindo o óbice da Súmula 33 do STJ, que se restringe à competência territorial relativa. 6. A faculdade de escolha do foro prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC aplica-se a ações ordinárias de conhecimento contra o Estado, não se estendendo à fase executiva individualizada de sentenças coletivas genéricas. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8062183-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agrava ANA MARIA OLIVEIRA PIROPO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)